Tribunal: TJSP
Processo: 2109230-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão – ocorrência – retificação do v.acórdão – acolhimento parcial da pretensão para determinar a suspensão do feito executivo em face dos embargantes, que figuraram como avalistas no título executivo, até julgamento definitivo de recurso especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2109230-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são
embargantes VALENTIM VALLER NETO, RENATO MAZZONETTO VALLER
FILHO, RENATO MAZZONETTO VALLER, MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA
PINTO
e
CONFIANÇA
JURÍDICA
CONAJUD
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, com efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109230-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.859
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2109230-45.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: RENATO MAZZONETTO
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 41.859
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO omissão ocorrência
retificação do v.acórdão
acolhimento parcial da
pretensão para determinar a suspensão do feito executivo
em face dos embargantes, que figuraram como avalistas no
título executivo, até julgamento definitivo de recurso
especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM
PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO.
São
embargos
de
declaração
sustentando
os
embargantes que houve omissão no julgado quanto ao fato novo
informado nos autos no que toca à concessão de efeito suspensivo
atribuído ao Recurso Especial para manter os embargantes em
recuperação judicial e vigência do stay period. Naquela oportunidade,
inclusive, bem fundamentou a Presidência que a exclusão dos produtores
rurais do polo ativo e a realização de atos de importância significativa ao
andamento do feito recuperacional podem acarretar prejuízos e danos de
difícil reparação. Diante da atribuição do efeito suspensivo ao Recurso
Especial, não há dúvida de que os embargantes encontram-se, neste
momento, abarcados pela recuperação judicial do GRUPO LONDRA,
bem como na vigência e gozo do período de proteção patrimonial (stay
period), prorrogado até a data da realização da Assembleia Geral de
Credores. Apontam, ainda, para ocorrência de omissão quanto à
natureza do contrato firmado pelos embargantes, o qual não reflete
qualquer contratação de caráter pessoal, posto que realizado em caráter
empresarial, de acordo com os interesses do grupo econômico.
Destacam que a necessidade de complementação do julgado está
consubstanciada na adequação do juízo de convicção exarado por esse
órgão colegiado aos preceitos contidos nos artigos 6o; 52, inciso III; e 49,
§ 3o; todos da Lei no 11.101/05. Pugnam pela suspensão do feito
executivo, bem com sejam sanadas as apontadas omissões constantes
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109230-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.859
3
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição
ou, ainda, erro material.
Cuida-se de embargos de declaração interpostos em
face do v.acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes
nos seguintes termos:
“Agravo
de
instrumento

execução
de
título
extrajudicial

executada que se encontra em recuperação
judicial

possibilidade
de prosseguimento
do feito em face dos fiadores e devedores
solidários, nos termos do previsto no artigo 49 e seu §1o da Lei no
11.101/05
orientação sedimentada
no e.STJ
Súmula 581 - decisão
mantida - recurso desprovido.”
Apontam os recorrentes a existência de omissão no
julgado em razão de fato novo trazido aos autos.
Os presentes embargos comportam acolhimento, em
parte.
Com efeito, os embargantes manifestaram insurgência
em fade de decisão que determinou a continuidade da execução em
relação a eles, eis que figuraram como garantidores do título. Em suas
razões recursais postularam pela suspensão do feito executivo até
julgamento
definitivo
do
agravo
de
instrumento
n.
2130432-15.2019.8.26.0000, no qual foi determinada a exclusão das
pessoas físicas do polo ativo do pedido de recuperação judicial do Grupo
Londra.
No citado recurso enfatizaram que, na qualidade de
pessoas físicas e produtores rurais, encontram-se registrados com a
mesma natureza jurídica das atividades que as empresas exercem,
inclusive com registro perante a JUCESP, razão pela qual devem
continuar integrando o polo ativo do pedido de recuperação judicial.
Todavia, o ilustre Desembargador Relator Dr. Azuma
Nishi, integrante da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, rejeitou
a pretensão, encontrando-se o acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109230-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.859
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.
Pleito formulado por grupo empresarial,
do qual constam
duas sociedades empresárias
e cinco produtores
rurais. Decisão agravada
que determinou
a exclusão destes, em razão da inaplicabilidade
da Lei n.o
11.101/2005
a não empresários.
Manutenção.
Análise individual dos
requisitos para a concessão da recuperação
judicial. Art. 48 da Lei n.o
11.101/05.Nenhum
dos produtores
rurais comprovou
efetivo exercício de
atividade rural no biênio anterior ao ajuizamento
da demanda. A
assinatura
de inúmeros contratos na condição de representantes
das
sociedades ou garantidores
do crédito objeto dos contratos não configura
exercício
de
atividade
rural.
DECISÃO
MANTIDA.

RECURSO

DESPROVIDO.”
(no. 2130432-15.2019.8.26.0000,
j.20/07/20).
Ocorre que, apresentado recurso especial, por decisão
proferida em 04/10/2020, a Presidência da Seção de Direito Privado
deste egrégio Tribunal de Justiça deferiu pedido de agregação de efeito
suspensivo, para que sejam os recorrentes, produtores rurais do grupo
empresarial, mantidos no polo ativo da ação de recuperação judicial até o
julgamento do recurso especial.
Nesse diapasão, o julgado ora embargado deixou de se
manifestar em relação ao fato de que, por ora, os embargantes
encontram-se abarcados pelo deferimento da recuperação judicial do
GRUPO LONDRA.
Todavia, a pretendida manifestação expressa no que
toca à natureza do contrato objeto da execução e a condição em que as
pessoas físicas o firmaram não merece guarida, eis que não foi objeto de
decisão na origem e, por conseguinte, no aresto objeto de
questionamento, o qual se debruçou apenas sobre a questão atinente à
possibilidade de continuidade do feito executivo em relação aos
coexecutados avalistas.
Tanto assim que a tese defendida pelos embargantes
de que são produtores rurais exercentes de atividade empresarial foi um
dos argumentos lançados no recurso especial.
Registre-se que o julgamento em Segunda Instância é
guiado e limitado pelo recurso interposto pela parte, somente sendo
devolvido ao conhecimento do Tribunal aquilo que é objeto de
impugnação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109230-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.859
5
Desta forma, o presente recurso é parcialmente
acolhido para se determinar a suspensão do feito executivo até que seja
proferida decisão definitiva no recurso especial interposto no Agravo de
Instrumento n. 2130432-15.2019.8.26.0000.
Isto posto, acolhem em parte os presentes embargos
declaratórios, com efeito modificativo.
SERGIO GOMES
RELATOR